Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de omissão no acórdão quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas.
3. Inviável a apreciação dos pedidos relacionados à dosimetria da pena e à fixação de regime inicial porquanto os autos estão em fase preliminar de pronúncia.
4. Para fins de prequestionamento inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo embargante
5. Embargos de declaração desprovidos.